Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-89.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Pena-base. Fração. Danos morais.
1 – Se as circunstâncias do flagrante e as declarações da vítima e das testemunhas em juízo não deixam dúvidas de que o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave e de que ela se sentiu intimidada, não é o caso de absolvição.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor razoável, deve ser mantida a indenização.
5 – Apelação não provida.